Tribunal: TJDFT
Processo: 0729599-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729599-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REX COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por REX COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra a decisão ID origem 164168746 – integrada pela decisão ID origem 164956105 –, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0705085-48.2023.8.07.0001, movida por FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP, ora agravado. Na decisão ID origem 164168746, o Juízo indeferiu os pedidos da executada, ora agravante, de impenhorabilidade das verbas bloqueadas mediante o SISBAJUD, bem como de suspensão do feito executivo e acolheu a alegação de excesso de execução, nos seguintes termos: Da impenhorabilidade das verbas A decisão de ID 160574465 deferiu a consulta ao SISBAJUD de forma reiterada. A executada se manifestou através da petição de ID 163995729, alegando que houve o bloqueio em sua conta no valor de R$ 2.209,92. Requer o seu desbloqueio imediato, pois afirma se verba impenhorável, bem como pleiteia a suspensão do feito executivo e afirma que há excesso de execução de R$ 10.199,05. Apesar de ainda não ter sido juntado aos autos a certidão do demonstrativo do bloqueio realizado via SISBAJUD, é possível a sua constatação por meio do extrato juntado sob o ID 163995732. Nota-se do referido documento que a cada dia a executada recebe inúmeras transferências em sua conta, inclusive de valores significativamente altos, como se observa das transferências recebidas nos dias 29/06/23 e 30/06/23, que variam entre R$ 6.900,00 e R$ 22.611,79. Apesar das alegações da executada e da comprovação de que possui mais de 20 funcionários (ID 163995733), não restou comprovado de forma inequívoca que a quantia bloqueada seria usada para o pagamento dos seus empregados. Ademais, pelo extrato juntado pela própria executada, observa-se que há grande movimentação financeira em sua conta, com o recebimento de diversas transferências ao dia. Logo, não há que se falar em impenhorabilidade, pois caso contrário, qualquer bloqueio efetivado na conta da executada seria considerado impenhorável apenas pela alegação genérica de que a verba seria destinada ao pagamento de seus funcionários. Do excesso de penhora Assiste razão ao executado. Observa-se da planilha de cálculos apresentada pelo exequente (ID 159819232) que foi realizada a atualização do débito integral até o dia 01/07/23. Entretanto, houve o bloqueio da quantia de R$ 122.222,91 (ID 156131182), tendo sido a quantia transferida para conta judicial. Vê-se do comprovante juntado no ID 159790063 que foi transferido ao exequente, em 24/05/2023, o valor de R$ 122.811,50, sendo que já houve a correção monetária devida. Diante disso, verifica-se que os cálculos apresentados pelo executado estão corretos (R$ 299.292,20). Ademais, apesar de a ordem de bloqueio via SISBAJUD ter ocorrido em valor superior ao devido, não houve prejuízo ao executado, vez que a ordem não foi cumprida integralmente. Da suspensão do feito executivo Diferentemente do que alega o executado, não houve a garantia do juízo. A previsão de bloqueio judicial até o montante de R$ 369.407,09 não significa que houve a penhora efetiva da quantia. O valor se refere ao limite ordenado para se realizar a penhora. Ante o exposto, rejeito as teses de impenhorabilidade das verbas e da concessão do efeito suspensivo e acolho a tese do excesso de penhora, para que a execução continue tramitando pelo valor remanescente de R$ 299.292,20. [...] A ora agravante opôs Embargos de Declaração em face da citada decisão, nos quais defendeu omissão em virtude de não terem sido fixados honorários sucumbenciais sobre o excesso reconhecido (ID origem 164807632). O Juízo, então, rejeitou os referidos Embargos. Confira-se (ID origem 164956105): [...] O executado afirma que houve omissão em relação à fixação dos honorários advocatícios em virtude do reconhecimento do excesso de execução. Sem razão ao executado. A decisão embargada reconheceu que os cálculos apresentados pelo exequente incorreram em erro ao computar a correção monetária do valor devido sem observar que houve o bloqueio da quantia de R$ 122.222,91 (ID 156131182). Constatou-se que o termo fixado referente à correção monetária foi incorreto. Entretanto, os honorários sucumbenciais seriam devidos apenas em sede de embargos à execução ou em exceção de pré-executividade. No caso em tela houve apenas mera impugnação à penhora, sendo indevida a condenação em honorários nos termos pleiteados pelo executado. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante defende que as verbas bloqueadas mediante o sistema SISBAJUD são impenhoráveis, com respaldo no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Afirma que as quantias encontradas em sua conta bancária se referem à antecipação de recebíveis, circunstância que, por si só, demonstra que não possui condições de satisfazer suas despesas básicas com as quantias que dispõe. Relata que comprovou possuir 20 (vinte) funcionários, o que enseja despesa mensal superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para além dos gastos mensais de manutenção do estabelecimento com energia, tributos, fornecedores e água, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Argumenta que a destinação da quantia bloqueada ao pagamento de salários é comprovada pela inexistência de valores consideráveis na instituição financeira, uma vez que as vendas são realizadas mediante cartões de crédito ou débito, e que, por esse motivo, todas as receitas passam por sua conta bancária. Sustenta que o bloqueio de valores pelo mecanismo “teimosinha” do SISBAJUD por 7 (sete) dias violou o art. 805 do CPC, pois colocou em risco a manutenção da atividade econômica desenvolvida. Destaca a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução reconhecido na origem. Aduz que, para efeito de concessão da antecipação de tutela, a probabilidade do direito reside no fato de estar em trâmite Embargos à Execução que pode influenciar diretamente no prosseguimento do feito de origem. Pontua que o perigo da demora reside no risco de inviabilizar o pagamento dos salários e a manutenção de sua atividade empresarial. Ressalta o perigo de irreversibilidade caso a penhora seja mantida, pois o exequente, ora agravado, possui capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor inferior à quantia já levantada anteriormente na origem, o que inviabilizará eventual ressarcimento. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento deste Agravo e dos Embargos à Execução n. 0709373-39.2023.8.07.0001; e, b) no mérito, a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, a violação ao art. 805 do CPC e o direito aos honorários sucumbenciais incidentes sobre o excesso reconhecido na origem Preparo recolhido (IDs 49258649 e 49258650). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto à alegação de que o bloqueio de verbas pelo SISBAJUD teria violado o art. 805 do CPC, verifiquei que a ora agravante não a submeteu à apreciação do Juízo de origem. Nesse sentido, a sua veiculação, pela primeira vez, em sede de Agravo de Instrumento configura inovação recursal, razão pela qual é incabível a análise da matéria neste 2o Grau, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de reconhecimento de que o bloqueio de verbas mediante o SISBAJUD violou o art. 805 do CPC, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quanto aos demais pedidos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Antes de analisar os pedidos formulados em caráter liminar, necessário tecer alguns esclarecimentos acerca da situação em que se encontra o processo de origem. Pois bem, na decisão ID origem 152352133, foi deferida a consulta ao SISBAJUD em sua modalidade “simples” (não recorrente), o que resultou no bloqueio de R$ 122.222,91 (cento e vinte e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos) (ID origem 156131182). Não houve impugnação à citada penhora, que foi convertida em pagamento, tendo sido expedido alvará de levantamento (IDs origem 159281969 e 159790450). Atendendo ao pedido do exequente, ora agravado, o Juízo deferiu a consulta ao SISBAJUD com reiteração automática (“teimosinha”) por 7 (sete) dias, tendo em vista o êxito parcial da consulta anterior (ID origem 160574465). O ora agravante, então, impugnou a referida determinação, sustentando a impenhorabilidade da quantia constrita em razão dela, no valor de R$ 2.209,22 (dois mil, duzentos e nove reais e vinte e dois centavos), para além do montante restante que se tentaria penhorar, uma vez que a ordem de bloqueio foi indicada com o valor de R$ 369.407,09 (trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e nove centavos) (ID 163995729). Posteriormente, foram proferidas as decisões ora recorridas (IDs origem 164168746 e 164956105). Foram anexados aos autos de origem os relatórios de quantias bloqueadas no SISBAJUD, do que se extrai que, nas datas abaixo, foram constritos os seguintes valores (IDs origem 166016383 a 166016390): - 29/6/2023: R$ 2.886,50 - 3/7/2023: R$ 3.625,05 - 5/7/2023: R$ 4.356,94 - 7/7/2023: R$ 4.429,17 - 11/7/2023: R$ 548,33 Esclarecidas tais circunstâncias, passo à análise dos pedidos liminares. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido antecipação de tutela (tutela provisória de urgência satisfativa), observo que os requerimentos de suspensão do processo de origem revelam pedidos de tutela provisória de urgência cautelar, pois não objetivam antecipar a providência final pretendida com o recurso (desbloqueio de verbas e honorários sucumbenciais); trata-se, em verdade, de medida destinada a acautelar as pretensões recursais. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, os requisitos exigidos para o seu deferimento são os mesmos presentes no art. 300, caput, do CPC. Por essa razão, aplico a fungibilidade para receber os pleitos liminares como pedidos de tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em apreço. Antes, porém, é necessário observar que a agravante requereu duas providências em caráter cautelar: (i) a suspensão do processo de origem até o julgamento dos Embargos à Execução n. 0709373-39.2023.8.07.0001; e (ii) a suspensão do referido feito até o julgamento de mérito deste Agravo. Quanto ao pedido (i), não vislumbro probabilidade do direito, porquanto a agravante pretende, na verdade, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, medida que depende da presença requisitos legais específicos previstos no art. 919, § 1o, do CPC e deve ser analisada no bojo da referida ação autônoma, e não no processo executivo. E, em consulta aos autos dos Embargos à Execução n. 0709373-39.2023.8.07.0001, verifiquei que esse processo foi recebido sem efeito suspensivo (ID 152680203). Assim, o pedido liminar em Agravo de Instrumento interposto em processo de execução não se afigura a via adequada para requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No tocante ao pedido (ii) – suspensão do processo de origem até o julgamento deste Agravo – os requisitos da tutela cautelar devem ser realizados à luz dos pedidos recursais meritórios, quais sejam: a) impenhorabilidade das quantias bloqueadas; e b) necessidade de fixação de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Em relação à alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado por se destinar ao pagamento de salários dos funcionários, o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC dispõe que os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os honorários de profissional liberal, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. E, como é sabido, em algumas situações, a impenhorabilidade de valores em conta bancária de empresas tem sido reconhecida quando cabalmente comprovada a destinação para o pagamento dos salários dos seus empregados. Para o fim de obter o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente, a ora agravante anexou exclusivamente extrato bancário do Banco Bradesco referente ao período de 29/6/2023 a 30/6/2023 (ID origem 163995732) e resultados de consultas aos “Dados Contratuais do Trabalhador” perante o sistema E-Social (ID origem 163995733). Da análise de tais documentos, ao menos em sede de cognição sumária, não verifiquei a existência de elementos que atestem a destinação salarial de tais valores. É que o extrato bancário somente demonstra transações operadas durante dois dias do mês de junho de 2023 e, para além disso, as informações nele constantes não permitem concluir que o saldo será necessariamente destinado ao pagamento de salários. Ademais, a primeira consulta realizada no SISBAJUD em 23/3/2023 constatou que a agravante possui contas bancárias nos Bancos Bradesco, Cielo S.A., Caixa Econômica Federal – CEF, Banco do Brasil – BB e Itaú Unibanco (ID origem 156131182). Nesse aspecto, observei que foram encontrados valores em todas as instituições – à exceção do Itaú Unibanco. Outrossim, foram bloqueadas quantias substanciais na CEF e no BB (respectivamente, R$ 86.845,73 e R$ 35.028,22), o que indica que os extratos do Banco Bradesco parecem não ser capazes de evidenciar a situação financeira da agravante, que possui recursos em outras instituições. A essas circunstâncias deve ser somado o fato de que as consultas ao sistema E-Social apenas indicam que a agravante possui funcionários (ID origem 163995733). É dizer, do seu conteúdo, não parece ser possível inferir que as quantias bloqueadas foram destinadas ao pagamento de salários. Pelas mesmas razões, em princípio, também não identifiquei acervo probatório substancial que comprovasse que os valores constritos são indispensáveis ao pagamento de tributos e despesas próprias de manutenção da agravante. Desta feita, ao menos nesta análise preliminar própria deste momento processual, tenho que não há elementos suficientes para concluir pela impenhorabilidade dos valores bloqueados. Sobre o tema, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE DOS VALORES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA PREFERENCIAL À PENHORA. ART. 835, INC. I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante afirma que os valores bloqueados se referem a seu salário e valores referentes ao pagamento de salários de dois funcionários e tributos. Assevera que tais verbas são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e do art. 7o, inciso X da Constituição da República. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste recurso e, no mérito, o desbloqueio dos valores penhorados. 2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença, em ação monitória, manejado pela agravada contra a executada, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 75.438,22. 2.1. Não há qualquer comprovação de que os valores bloqueados sejam originariamente destinados especificamente ao pagamento das despesas correntes de verba salarial e débitos tributários que, como qualquer empresa, a agravante paga mensalmente. 2.2. Ademais, tal destinação também não se qualifica como hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 2.3 Ante a ausência de prova da destinação do crédito da empresa agravante, o qual foi penhorado, assim como à míngua de prova do prévio comprometimento dos ativos financeiros penhorados, devem ser mantidas as constrições. 2.4. Precedente: "(...) 1. No caso dos autos, a despeito das alegações da parte agravante de que a penhora recaiu sobre verba destinada ao pagamento de salário dos funcionários da empresa ou de que tais valores seriam imprescindíveis para a manutenção das atividades empresariais, a requerente não demonstrou com documentos probatórios mínimos as teses alegadas. 2. Não há nos autos qualquer documentação que corrobore a tese de que a penhora dos valores implicaria no constrangimento do próprio estabelecimento comercial, ou que a quantia constrita seria efetivamente utilizada para o pagamento dos salários dos funcionários da empresa recorrente. 3. Nos termos do art. 835, I, do CPC, é possível a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, hipótese dos autos. (...)". (07068122120188070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 17/08/2018). 3. Agravo improvido. (Acórdão 1653865, 07285441920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Não vislumbro, portanto, probabilidade do direito quanto à alegação de impenhorabilidade. Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, tenho que não há perigo da demora que demande a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente Agravo. Isso porque, caso, ao final, o Agravo seja provido nesse ponto, a condenação consistirá em direito próprio dos advogados da agravante, que nenhum impacto provocará nos valores bloqueados pertencentes a essa última. É dizer, eventual crédito dos patronos da agravante em face do agravado não possui, como consequência automática, o abatimento do saldo devedor na execução de origem. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade do direito, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência cautelar requerida, e mantenho a regular tramitação do processo de origem até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator